Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-41.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708280-41.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: FRANCISCO RICARDO PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 73517682) interposta pela Ré, CAENGE S/A, contra a sentença ID 73517665, confirmada após embargos de declaração (ID 73517676 e ID 73517699), proferida em ação de rescisão de compra e venda de lote com anulação de cláusula e pedido de devolução de valores, a qual foi julgada procedente. Transcrevo relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO RICARDO PASSOS, em desfavor de CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA e CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), partes devidamente qualificadas, em que o autor pretende: a) a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado; b) a declaração de nulidade de cláusula contratual e c) a devolução dos valores pagos com retenção do percentual de 10%. Alega, em síntese, ter entabulado com as requeridas contrato de promessa de compra e venda de um lote de 300m2 localizado no Jardim América III, em Águas Lindas de Goiás/GO, em 16.10.2013. Assevera que por não ter mais interesse na manutenção do negócio e que, segundo cláusula, seriam devolvidos os valores pagos com a retenção de 10% do valor do contrato, arras e custos administrativos da operação, juros de financiamento, honorários de corretagem. Alega a abusividade de tal cláusula, ao argumento de que o percentual de retenção, além de excessivo, foi imposto unilateralmente pelas demandadas, haja vista tratar de contrato de adesão. Requer a concessão da gratuidade de justiça, inversão do ônus da prova, a resolução do contrato e a condenação das rés à devolução dos valores desembolsados com retenção de 10%. Pugna pela procedência dos pedidos. Com a inicial foram juntados documentos. Indeferida a justiça gratuita ao autor, id. 59339248, mantida em agravo de instrumento, id. 75671231. Custas recolhidas, id. 65778251. Emenda à inicial, id. 68097935. A ré Construtora Carvalho apresentou contestação acompanhada de documentos no id. 76866896, na qual alega preliminares e a necessidade de inclusão da companheira do autor na lide. No mérito, sustenta a impossibilidade de se rescindir o contrato, pois firmado com caráter de irrevogabilidade; sustenta a validade das cláusulas contratuais, cujo teor foi informado ao autor; não se tratar de relação de consumo. Aduz que o requerente deve arcar com a fruição do imóvel, cujo importe deve ser aferido em liquidação de sentença e que os juros de mora a serem aplicados sob a quantia devolvida devem ter como termo inicial o transito em julgado da sentença, uma vez que a resolução se deu por vontade do demandante e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Pugna pela improcedência dos pedidos, e, na eventualidade a retenção de 25% e condenação do demandante em multa por litigância de má-fé. A requerida Caenge ofertou peça defensiva, em que argui preliminares e, no mérito, reitera, em parte, as razões apresentadas pela 1a ré, argumentando pela validade da cláusula contratual impugnada pelo autor e a retenção nela prevista. Alega, ainda, a possibilidade de cumulação das arras com a cláusula penal. Pede a gratuidade de justiça, a improcedências dos pleitos e, subsidiariamente, a devolução de 75% do valor pago (id. 85410783). Réplica no id. 87930326. Saneador, id. 139044505, integrado em id. 144786273, em que as preliminares foram rejeitadas e determinado o julgamento do mérito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Juízo a quo pontuou que: 1) indeferiu a gratuidade de justiça à Ré CAENGE S/A. Indeferiu o pedido de inclusão da companheira do Autor na lide; 2) no mérito, entendeu que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, de modo que há solidariedade entre as Rés; 3) salientou ser incontroverso que a rescisão do contrato tem como causa exclusiva a vontade do Autor (comprador do lote), razão pela qual devem ser restituídos apenas parcialmente os valores pagos, de forma imediata e em parcela única, por força da súmula 543 do STJ; 4) entendeu que “se afigura abusiva a retenção do percentual de 10% do valor do contrato, prevista no parágrafo segundo da cláusula quinta do contrato, por ser demasiadamente onerosa, configurando inegável enriquecimento sem causa, hábil a autorizar a sua redução equitativa, nos termos do artigo 413 do Código Civil e 51, IV, do CDC”; 5) entendeu que a retenção de 10% sobre os valores pagos atende à finalidade indenizatória para os Réus obterem a reparação das perdas e danos; 6) fixou os juros de mora a partir da citação, conforme Tema 7 e art. 405 do Código Civil; 7) entendeu que não deve cumulação de arras e cláusula penal, pois haveria “bis in idem” na cobrança de natureza indenizatória; 8) reputou incabível o pedido de que o Autor pague pela fruição do bem, pois não há previsão no contrato nem prova de que a Ré sofreu prejuízo que ultrapasse a indenização prevista contratualmente; 9) entendeu descabido o pedido de condenação por litigância de má-fé. Colaciono o dispositivo: Forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: a) RESOLVER o contrato de promessa de compra e venda de id n. 68099449 firmados entre as partes e b) CONFERIR interpretação conforme ao parágrafo segundo da cláusula quinta do contrato de id. 68099449, para reduzir o valor da cláusula penal, de modo que a retenção a título de multa compensatória se restrinja tão somente ao percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo autor, incluindo as arras, sendo que o saldo remanescente, ou seja, 90% do valor efetivamente desembolsado, deverá ser devolvido pelas rés, solidariamente, acrescida de correção monetária a contar do desembolso de cada parcela, pelo INPC, e juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condeno as rés a arcarem com o pagamento das custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação pecuniária, na forma do art. 85, §2o do CPC. Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pela Caenge S.A Construção, Administração e Engenharia, conforme fundamentação supra. Embargos de declaração desprovidos (ID 73517676 e ID 73517699). A Ré CAENGE S/A apela (ID 73517682). Alega que: 1) Faz jus à gratuidade de justiça. Pleiteia a concessão da gratuidade e junta documentos para comprovar a hipossuficiência. Alega que está em recuperação judicial e que já teve a gratuidade deferida em outros processos no âmbito deste Tribunal; 2) No mérito, alega que possui direito a 25% de retenção dos valores pagos pelo Apelado, conforme cláusula penal no contrato firmado entre as partes. Menciona julgados deste TJDFT e do STJ no sentido de que é possível a retenção de 25% dos valores pagos; 3) Alega que as despesas da Apelante com o empreendimento e com o negócio jurídico foram de elevada monta; 4) Defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do trânsito em julgado, pois a rescisão se deu por iniciativa do comprador e não existia mora anterior do vendedor. Cita o Tema 1002 do STJ. Requer: a) O deferimento da GRATUIDADE DE JUSTIÇA em favor da Apelante; b) O CONHECIMENTO do presente Recurso, pois preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que implicam na prolação de um juízo positivo de admissibilidade e habilitam a possibilidade de examinar a pretensão recursal; c) Determine a intimação do Apelado para que, caso queira, apresente contrarrazões, de acordo com art. 1.010, §1°, do CPC2; d) O PROVIMENTO do presente recurso para reformar a sentença de 1o grau, a fim de que i) seja especificado à qual das Rés foi condenada a restituição ao ora Apelado da quantia determinada; ii) seja assegurado à Apelante o direito de retenção de 25% das parcelas pagas pelo Apelado; e iii) seja estabelecida a data do trânsito em julgado como termo inicial para incidência dos juros. (...) Sem preparo, pois pleiteia gratuidade. Contrarrazões no ID 73517690. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Preliminarmente ao julgamento do mérito, analiso o pedido de gratuidade de justiça, já que é pressuposto objetivo de conhecimento do apelo. O pedido de gratuidade de justiça feito pelo Apelante foi indeferido pelo Juízo a quo na sentença. O Apelante reitera o pedido, alegando que está em recuperação judicial e junta documentos ao apelo. De acordo com o balanço contábil mais atualizado referente a 2024 (ID 73517685), a empresa possui expressivo ativo circulante e não circulante, além de investimentos, não estando com o caixa negativo. De maio a junho de 2024, houve um incremento do total de ativo da Apelante. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não lhe confere, por si só, o direito à gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática em que se indeferiu a gratuidade de justiça à pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da impossibilidade financeira da pessoa jurídica para as despesas processuais. III. Razões de decidir 3. De acordo com a súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Tem-se, então, que mesmo as pessoas jurídicas sem fins lucrativos devem comprovar a impossibilidade de custear as despesas processuais, não sendo a hipossuficiência presumida. 4. O fato de estar sob recuperação judicial também não implica na necessária concessão de gratuidade. 5. Em que pese as alegações de precária situação financeira, não há provas de que o Agravante não possui condições de arcar com os módicos encargos processuais, notadamente diante do fato de que há sentença de procedência dos seus pedidos, já transitada em julgado, inexistindo, portanto, encargos de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fato de estar sob recuperação judicial ou ser entidade sem fins lucrativos não dá ensejo à concessão de gratuidade de justiça, se não comprovada a impossibilidade financeira de custear as despesas processuais”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ. (Acórdão 2006135, 0737867-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 2. Da análise dos extratos bancários da agravante, observa-se a transferência imediata de valores recebidos para a conta de um dos sócios. Assim, os extratos não refletem a renda auferida pela agravante, sendo insuficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência econômico-financeira. 3. Mero fato de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2002501, 0749641-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.) (grifo nosso). Apesar de constar do balancete apresentado o passivo da empresa, percebe-se que este não ultrapassa o ativo, o qual, como dito, é expressivo. Não há, nos autos, prova robusta de que a Apelante não possa arcar com as despesas processuais sem prejudicar suas atividades ou o bom andamento do processo de recuperação judicial. A gratuidade eventualmente deferida à parte em outros processos não se estende a este feito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a Apelante para recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Brasília, 7 de julho de 2025 13:53:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador